Tribunal: TJES
Processo: 5006969-73.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006969-73.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
REQUERIDO: 2ª CRIMINAL CARIACICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION.
PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVISÃO IMPROCEDENTE E JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, buscando desconstituir condenação pelos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, sob alegações de nulidade por ausência de recebimento da denúncia, prescrição, ilicitude das provas decorrentes de violação de domicílio e pescaria probatória, além de pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a inexistência de despacho formal de recebimento da denúncia configura nulidade absoluta e acarreta prescrição; (ii) verificar se houve violação de domicílio e ilicitude das provas apreendidas; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da denúncia se caracteriza quando o magistrado, após a análise da resposta à acusação, determina a continuidade do processo, ainda que de forma implícita, produzindo efeitos válidos, inclusive a interrupção da prescrição.

A jurisprudência admite o recebimento tácito da denúncia quando há ato judicial inequívoco de prosseguimento da persecução penal, especialmente no rito da Lei nº 11.343/2006.

A defesa reconheceu anteriormente o recebimento da denúncia, o que evidencia preclusão e afasta a alegação de nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e o artigo 563, do Código de Processo Penal.

A entrada em domicílio está autorizada diante de flagrante de crime permanente, desde que amparada em fundadas razões, sendo válido o encontro fortuito de provas relativo a crimes diversos.

A diligência policial se deu para apurar crime de roubo, sendo lícito o ingresso e válidos os achados fortuitos de drogas e armas, inexistindo pescaria probatória.

A jurisprudência pátria diferencia o encontro fortuito de provas da pescaria probatória, admitindo o primeiro quando decorrente de diligência legítima.

A alegação tardia de nulidades é obstada pela preclusão temporal e pelo repúdio à nulidade de algibeira, comportamento incompatível com a boa-fé processual.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não existirem elementos que infirmem a presunção de insuficiência prevista no artigo 99, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º, 563, 621, I, 397; CP, art. 69; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPC, arts. 98 a 102 e 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.650.644, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 05/03/2025; STJ, AgRg-HC 1.033.251, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 28/10/2025; TJES, HC 5000233-73.2024.8.08.0000, Publ. 02/03/2024; STJ, AgRg-HC 1.042.605, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 12/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006969-73.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: TAMIRES DE JESUS DORIGO, HEBENER VIEIRA BRANDAO

REQUERIDO: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada em favor de
JOELMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 13546392), em face da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0017815-29.2010.8.08.0012, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A defesa, em suas razões, requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, a existência de nulidade absoluta do processo de origem, decorrente da ausência de recebimento formal da denúncia, o que, por consequência, teria ocasionado a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo. Argumenta, ainda, a ilicitude das provas obtidas, em razão da violação de domicílio, alegando que a entrada dos policiais na residência se baseou unicamente em denúncia anônima vaga e imprecisa, configurando a vedada prática de
fishing expedition
(pescaria probatória). Com base nessas alegações, postula a absolvição da revisionanda.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No presente caso, com base em tal dispositivo legal, a defesa alega, primeiramente, a nulidade do processo de origem sob o fundamento de que a denúncia não teria sido formalmente recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica, e que, em consequência, a ausência dos marcos interruptivos teria levado à extinção da punibilidade do crime de posse ilegal de arma de fogo pela prescrição.

No entanto, o exame dos documentos que integram os autos processuais, especificamente a cópia da ação penal de origem (ID 15406406 e ID 15406407), revela que a ausência da expressão “recebo a denúncia” não se traduz em nulidade absoluta, dada a existência de um ato judicial
inequívoco
que materializou a vontade do magistrado em dar prosseguimento à persecução penal.

Conforme se extrai do andamento processual, após a notificação da acusada e a apresentação de sua defesa preliminar, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho consignando expressamente a não ocorrência das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, do Código de Processo Penal, e designou Audiência de Instrução e Julgamento, nos seguintes termos (fl. 267-verso dos autos físicos):

“
Não restando evidenciada as hipóteses previstas no artigo 397 do CPP é que designo Audiência de instrução e julgamento para o dia 24/5/12 às 15:15 hs.
”.

Tal despacho, que determinou a instrução da causa por não vislumbrar o reconhecimento imediato de teses defensivas ou extintivas, representou, de forma cabal e implícita, o recebimento da denúncia, produzindo todos os seus efeitos jurídicos, inclusive o de interromper o prazo prescricional para ambos os delitos.

Nessa linha, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a validade do recebimento tácito ou implícito da denúncia quando o ato judicial demonstra de maneira inequívoca a intenção de prosseguir com a marcha processual penal, mormente após a análise da fase da resposta à acusação, conforme as peculiaridades do rito previsto na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006). Nesse sentido:

[...]
A jurisprudência do STJ admite o recebimento tácito ou implícito da denúncia, notadamente diante da prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito.
6. No caso dos autos, o magistrado que recebeu os autos oriundos de juízo incompetente e determinou o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o recebimento tácito da denúncia. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.650.644; Proc. 2024/0190146-8; BA; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 05/03/2025).

Torna-se imperioso ressaltar, adicionalmente, que a própria defesa técnica da revisionanda, em momento processual oportuno, expressamente reconheceu a ocorrência desse recebimento da exordial, conforme registrado em suas alegações finais (fl. 414 dos autos físicos originários), o que evidencia a plena ciência e, consequentemente, a preclusão da matéria.

Nessa linha, destaco que o sistema de nulidades pátrio, ancorado no princípio do
pas de nullité sans grief
, exige a comprovação de prejuízo concreto para a declaração de vício processual, conforme preconiza o artigo 563, do Código de Processo Penal. Não se pode arguir nulidade que, de fato, não gerou efetivo dano à defesa, especialmente quando essa foi integralmente exercida, com a realização de interrogatório e acompanhamento por advogada constituída.

Em outras palavras, a nulidade não deve ser declarada quando o ato atingiu sua finalidade essencial para o devido processo legal.

Assim, a alegação de prescrição da pretensão punitiva para o crime do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, é insubsistente, pois o marco interruptivo do recebimento da denúncia (ainda que implícito) ocorreu de forma válida e plenamente eficaz, conforme os ditames processuais penais.

Prosseguindo, a defesa sustenta, também, a ilicitude das provas obtidas, argumentando que a apreensão do material ilícito (drogas e armas) ocorreu em flagrante violação de domicílio e em indevida pescaria probatória, visto que a diligência policial teria se baseado em denúncia anônima vaga sobre um crime de roubo, que é um delito diverso do qual resultou a condenação.

Nesse ponto, o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece, como direito fundamental, que a casa é asilo inviolável, admitindo a entrada sem mandado judicial apenas em casos de flagrante delito, desastre, ou para prestar socorro.

No caso do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), a sua natureza permanente faz com que o estado de flagrância se prolongue no tempo, o que, por si só, atrai a exceção constitucional que permite o ingresso policial a qualquer hora do dia ou da noite, desde que amparado em fundadas razões.

Analisando o contexto da ação policial descrito nos autos e na denúncia, verifica-se que a entrada na residência da revisionanda se deu para fins de apuração de um crime de roubo de uma relojoaria, em que indivíduos estariam dividindo as joias objeto do crime, o que motivou o deslocamento da força policial. Ao realizar a busca para apurar o delito inicial, os agentes se depararam, fortuitamente, com evidências de crimes diversos, quais sejam, a posse de armas de fogo e a manutenção de substância entorpecente na residência da ré.

Dessa feita, a descoberta de crimes diversos (tráfico de drogas e posse de arma) durante a execução de uma diligência inicialmente lícita e justificada (busca por objetos de roubo e localização da pessoa denunciada), configura o
encontro fortuito de provas, também chamado de serendipidade
, que é uma modalidade plenamente admitida pela doutrina e pela jurisprudência, notadamente quando há flagrante de crime permanente.

Tal situação se diferencia da vedada
fishing expedition
(pescaria probatória), que pressupõe uma busca indiscriminada e generalizada sem a existência de fundadas razões prévias.

Assim, a apreensão de substâncias entorpecentes e armas, em um contexto de crime permanente e mediante o encontro fortuito de provas, valida a ação policial e afasta a tese de ilicitude probatória por violação de domicílio.

Saliento que nossa jurisprudência pátria admite o encontro fortuito de provas, após a entrada válida em domicílio. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ENDEREÇO DIVERSO. IRMÃOS RESIDINDO NO MESMO IMÓVEL. ENTRADA JUSTIFICADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A busca domiciliar foi realizada em imóvel composto por uma única construção que abrigava três unidades residenciais, todas situadas no mesmo terreno e ocupadas por membros da mesma família. Embora o mandado de busca e apreensão estivesse formalmente direcionado ao irmão do agravante, a diligência se deu no mesmo endereço constante da ordem judicial, onde ambos residiam, circunstância que afasta a alegação de violação de domicílio e desvio de finalidade, revelando-se justificável o equívoco na execução da medida. 2.
A diligência resultou no encontro fortuito de entorpecentes, após admissão espontânea do agravante no portão da residência, o que afasta a alegação de pescaria probatória e reforça a legalidade da medida, em consonância com precedentes desta Corte
. 3.
O contexto da abordagem e a admissão da posse de drogas caracterizam situação de flagrante delito, circunstância que autoriza o ingresso dos policiais na residência, independentemente de mandado judicial.
4. Ausência de ilegalidade manifesta ou situação excepcional que justifique a revisão da decisão impugnada. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.033.251; Proc. 2025/0340479-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/10/2025).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Verificado que foi oferecida a denúncia e apresentada defesa prévia, restando prejudicado o alegado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 2. A suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. 3. Não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade (AGRG no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). Contudo, a situação dos autos é diversa, uma vez que
os policiais, em cumprimento do mandado de prisão visualizaram os entorpecentes no interior da residência, tratando-se de claro encontro fortuito de drogas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo em que se falar em ilicitude da prova.
4. Ordem conhecida e denegada. (TJES; HC 5000233-73.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia da Almeida Araújo; Publ. 02/03/2024).

Portanto, não havendo ilicitude da prova originária, não há que se falar em nulidade dos atos subsequentes por derivação (teoria dos frutos da árvore envenenada), devendo ser mantida a condenação imposta na ação penal de origem.

Prosseguindo, saliento que a alegação das nulidades processuais, especialmente aquelas de que a defesa tinha pleno conhecimento na ação penal originária (como a suposta falta de recebimento da denúncia ou a violação de domicílio), encontra óbice na preclusão temporal e no princípio da lealdade processual.

Nesse ponto, o Código de Processo Penal estabelece que a inércia da defesa em arguir o vício no momento processual oportuno resulta na convalidação do ato, ainda quando se tratar de nulidade absoluta.

A jurisprudência pátria, em uma manifestação importante pela segurança jurídica, tem rechaçado a prática da “nulidade de algibeira”, comportamento que busca invalidar o processo em momento posterior à preclusão como estratégia processual. Essa conduta é inadmissível, por violar os princípios basilares da boa-fé e da eticidade que devem permear a atuação das partes no processo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, DO CP. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A invocação tardia pela impetrante de nulidades do acórdão de revisão criminal (proferido há mais de 4 anos), a fim de reverter resultado que lhe é desfavorável, demonstra a utilização da chamada nulidade de algibeira, que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
. 2.
Ainda que assim não fosse, ressalta-se que: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(AGRG no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021). 3. Nessa linha de intelecção, uma vez que, in casu, o Tribunal de origem julgou a revisão criminal objurgada neste writ em 15/9/2021 e somente no dia 10/10/2025 foi impetrado o presente habeas corpus, o seu conhecimento encontra-se obstado em decorrência da preclusão. Precedentes do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 1.042.605; Proc. 2025/0395564-0; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/11/2025; DJE 12/11/2025).

Dito isso, no caso, a defesa teve amplas oportunidades, inclusive via recurso de apelação criminal, para suscitar as teses de nulidade que agora repisa nesta revisão criminal, não sendo admissível que use esta via excepcional para contornar a preclusão já consumada.

Por fim, no que tange ao pleito relativo à concessão da gratuidade da justiça na presente ação revisional, entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve lhe ser assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
da revisão criminal e, no mérito, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional. Por outro lado, defiro à revisionanda os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Vitória, 10 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.